Tribunal: TJMT
Processo: 0013922-66.2012.8.11.0015
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-06-23
Data de publicação: 2021-07-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0013922-66.2012.8.11.0015
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Contratos Bancários, Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGANTE), CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS - CPF: 445.849.701-49 (ADVOGADO), MARCIA CAROLINA BRAGA MENEZES - ME - CNPJ: 07.820.767/0001-06 (EMBARGADO), MARCIA CAROLINA BRAGA MENEZES - CPF: 018.275.241-03 (ADVOGADO), TERESINHA APARECIDA BRAGA MENEZES - CPF: 203.526.541-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU O EMBARGOS DE DECLARACAO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DEPÓSITO PARA GARANTIA DO JUÍZO – TERMO
A QUO
DO PRAZO PARA IMPUGNAÇÃO – DATA DO DEPÓSITO – PRECEDENTES DO STJ E OUTROS TRIBUNAIS – EXTINÇÃO NOS TERMOS DO ART. 924, II, DO CPC – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO

–
MANIFESTO INCONFORMISMO
– IMPOSSIBILIDADE DE REAPRECIAÇÃO DA MATÉRIA (ART. 1.022 DO CPC) –
EMBARGOS REJEITADOS.

A fluência do prazo para impugnação ao cumprimento de sentença a partir da data do depósito efetuado para garantia do juízo, sendo prescindível a intimação do devedor
(STJ - AgInt nos EDcl no REsp: 1498854 PR 2014/0282236-6).

O artigo 1.022 do Código de Processo Civil dispõe que os embargos de declaração têm a finalidade de expungir do julgado eventual omissão, contradição ou obscuridade, além de possibilitar a correção de erro material, não se destinando à rediscussão do mérito da causa, como pretende a parte embargante.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por BANCO BRADESCO S. A., em face do acórdão proferido por esta c. 3ª Câmara Cível que, à unanimidade, desproveu o recurso de apelação por si interposto.

O acórdão embargado seguiu ementado nos seguintes termos:

“APELAÇÃO CÍVEL – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DEPÓSITO PARA GARANTIA DO JUÍZO – TERMO A QUO DO PRAZO PARA IMPUGNAÇÃO – DATA DO DEPÓSITO – PRECEDENTES DO STJ E OUTROS TRIBUNAIS – EXTINÇÃO NOS TERMOS DO ART. 924, II, DO CPC – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO”
(Id. 76067965).

Nas razões do recurso, de Id. 78203951, o embargante aponta a ocorrência do vício de contradição no julgado, na medida em que não foi observado que este procedeu com o depósito a título de garantia do juízo e solicitou dilação de prazo para apresentar impugnação ao cumprimento de sentença.

Por fim, pede o acolhimento dos aclaratórios, com aplicação de efeitos infringentes, para o fim de reformar o acórdão anterior e o feito retornar à origem para reabertura do prazo de impugnação.

Regularmente intimada, a parte embargada deixou transcorrer o prazo ofertado para manifestação (Id. 83666456).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Desembargador DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara.

Os embargos de declaração são cabíveis somente quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, omissão ou contradição,
não sendo viável a sua oposição com o escopo único de prequestionamento ou reapreciação do julgado
, salvo nos casos em que se constate quaisquer dos vícios apontados e a correção destes leve à modificação da decisão embargada. Admite-se, ainda, a possibilidade de acolher os embargos para correção de eventual erro material identificado (art. 1.022 do CPC).

Pela análise das razões apresentadas, tem-se que a parte recorrente entendeu perfeitamente o desfecho dado ao recurso e apenas reagita questão já superada,
por não se conformar com o resultado obtido
.

No acórdão embargado restou bem consignado que, em casos como tais, havendo depósito judicial para garantia do juízo, o
dies a quo
para oferecimento de impugnação ao cumprimento de sentença se dá a partir da data do respectivo depósito, independentemente de intimação, consoante precedentes do Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. CPC/1973.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DEPÓSITO PARA GARANTIA DO JUÍZO. TERMO 'A QUO' DO PRAZO PARA IMPUGNAÇÃO. DATA DO DEPÓSITO.
INTIMAÇÃO PARA IMPUGNAR EM 15 DIAS. EQUÍVOCO DO JUÍZO. BOA-FÉ PROCESSUAL DO DEVEDOR. TEMPESTIVIDADE DA IMPUGNAÇÃO. ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ. INAPLICABILIDADE AOS FATOS INCONTROVERSOS. PREQUESTIONAMENTO. DESCABIMENTO. INEXIGIBILIDADE NO REJULGAMENTO DA CAUSA. APLICAÇÃO DA SÚMULA 356/STF. 1.
Controvérsia acerca da tempestividade da impugnação ao cumprimento de sentença apresentada no prazo de quinze dias contados da intimação, mas quando já transcorrido o prazo contado da data do depósito para garantia do juízo. 2. Fluência do prazo para impugnação ao cumprimento de sentença a partir da data do depósito efetuado para garantia do juízo, sendo prescindível a lavratura de termo de penhora e a intimação do devedor
. Julgados desta Corte Superior. 3. Caso concreto em que o juízo determinou, antes do término do prazo, a intimação do devedor para impugnar, não obstante tal intimação fosse dispensável. 4. Equívoco do julgador que não pode prejudicar o jurisdicionado, em respeito ao princípio da boa-fé processual. Julgados desta Corte Superior. 5. Inaplicabilidade do óbice da Súmula 7/STJ na hipótese de valoração jurídica de fatos incontroversos da demanda. Julgados desta Corte Superior. 6. Nos termos da Súmula 456/STF: "o Supremo Tribunal Federal, conhecendo do recurso extraordinário, julgará a causa, aplicando o direito à espécie". 7. Inaplicabilidade do requisito do prequestionamento quanto aos fundamentos de direito utilizados por esta Corte Superior no rejulgamento da causa de que trata a Súmula 456/STF. Julgados desta Corte Superior. 8. Tempestividade da impugnação ao cumprimento de sentença, na espécie. 9. Retorno dos autos para julgamento das demais questões devolvidas ao Tribunal 'a quo'. 10. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.”
(STJ - AgInt nos EDcl no REsp: 1498854 PR 2014/0282236-6, Rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, 3ª Turma, j. 20.02.2018, p. 02.03.2018).

No mesmo sentido, colaciono arestos do Tribunal Paulista e do Gaúcho que bem enfrentaram questões semelhantes,
verbis
:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Insurgência contra a tempestividade de referida impugnação – Descabimento –
Prazo para impugnação que era de quinze dias a contar do dia seguinte à efetivação do depósito realizado espontaneamente pelo agravado – Marco inicial de fluência da impugnação que se deu, no caso, após a constituição da garantia do juízo.
Recurso desprovido.”
(TJSP - AI: 22424857520158260000 SP 2242485-75.2015.8.26.0000, Rel. João Batista Vilhena, 17ª Câmara de Direito Privado, j. 16.09.2019, p. 16.09.2019).

“CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. TERMO INICIAL. INTEMPESTIVIDADE. Nos termos do art. 525 do Código de Processo Civil, transcorrido o prazo previsto no art. 523 sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que o executado, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios autos, sua impugnação, salvo nas situações em que o devedor de forma voluntária providencia o depósito, caso em que o termo inicial se dá a partir da garantia do depósito. Na hipótese dos autos, após apresentação de exceção de pré-executividade, julgada improcedente,
a impugnante efetuou o depósito judicial do valor que entendeu devido no dia 27/05/2016, iniciando-se a contagem do prazo de 15 (quinze) dias para oferecimento de impugnação, o qual findou no dia 17/06/2016.
A impugnação foi ofertada somente no dia 28/10/2016, portanto, intempestivamente. Agravo de instrumento desprovido”.
(TJRS - AI: 70076262500 RS, Rel. Marco Aurélio Heinz, Vigésima Primeira Câmara Cível, j. 21.03.2018, p. 27.03.2018).

Portanto, efetuado o depósito judicial em 29.03.2018 (Id. 66660979), levando-se em conta o calendário forense do TJMT/2018, o prazo para apresentação de impugnação ao cumprimento de sentença se findou em 20.04.2018.

Além disso, ainda que se leve em conta a data da informação do depósito ou o prazo de quinze dias após o termo final para pagamento voluntário (art. 525, CPC), o prazo para impugnação ao cumprimento de sentença há muito já decorreu.

Dessa forma, decorrido o prazo para a apresentação da referida impugnação, à míngua de outros elementos que infirmem ou fragilizem a tese empossada, impõe-se a manutenção do
decisum
que bem reconheceu o cumprimento da obrigação e julgou extinto o feito, nos termos do art. 924, II, do CPC.

Como se vê, a real intenção aqui tratada é revolver a questão já apreciada, o que não se enquadra nas hipóteses de interposição de embargos de declaração; e tendo a matéria sido bem esclarecida na oportunidade,
permite-se à parte, se assim desejar, a interposição futura de recursos dirigidos às Cortes Superiores de Justiça
.

Há de ser considerado, ainda, que o prequestionamento, para eventual interposição de recursos aos Tribunais Superiores, só é viável quando o acórdão padece de vícios a que se refere o art. 1.022 do CPC, o que não se verifica na espécie.

Por fim, advirto a parte embargante que a
reiteração da tese aqui rediscutida
ensejará a aplicação da sanção descrita no art. 1.026, § 2º, do CPC.

Dispositivo.

Com estas considerações, conheço dos embargos, porque tempestivos e, no mérito,
REJEITO-LHES
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/06/2021